Tribunal: TCU
Processo: 033.806/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas esepcial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Manoel Moacir Gonçalves Alho contra o Acórdão 1652/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1652/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Moacir Gonçalves Alho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Manoel Moacir Gonçalves Alho, com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Incra, à Secretaria Federal de Controle Interno e à Procuradoria da República no Estado do Pará.